Tribunal: TCU
Processo: 006.846/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2760/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.846/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Marcos Bernardes dos Santos (XXX.602.276-XX); Bruna Fernanda Souza de Assis (XXX.566.416-XX); Deisa Peres Gomes Walkoff (XXX.936.007-XX); Giselle Cristina dos Santos (XXX.379.276-XX); Hudson Lucas Vieira Coelho (XXX.000.886-XX); Jordane Nunes Leal Lopes (XXX.460.396-XX); Jucelio Antunes Rocha (XXX.616.286-XX); Ketly Paula Alves Campos (XXX.358.836-XX); Thiago Lauro Santos (XXX.680.466-XX); Tiago de Paula Lopes (XXX.677.546-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.